Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720526-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, GERALDO DE SOUZA GUIMARAES, JOSE AMAZONAS DE MENEZES, JOSE BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA, NELSON ALVES LUNIERE, PEDRO GOMES, HUMBERTO MATOS DE SOUZA, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CABRAL, HUMBERTO AUGUSTO PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio do Carmo Cerqueira Bomfim e Outros contra a r. decisão Id. 17318142, proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703486-79.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de levantamento da quantia incontroversa, nos seguintes termos: “Consoante o disposto no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuirá efeito suspensivo à impugnação caso seus fundamentos sejam relevantes e o prosseguimento da execução possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Observe-se que o legislador tratou os requisitos elencados no dispositivo supracitado como cumulativos, de forma que a concessão de efeito suspensivo à impugnação, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. No caso em análise, verifico que a executada, caucionou o Juízo em quantia que entendo suficiente e, ainda, comprovou grave dano de difícil ou incerta reparação, observando o elevado valor e a grande diferença dos cálculos realizados pelas partes envolvidas, o que demonstra que é indispensável a melhor apuração do valor devido. Assim, reputo necessária a suspensão da execução como pretendido pela executada. Indefiro o levantamento da quantia depositada, eis que não é incontroversa, conforme se depreende da manifestação da executada. O depósito foi realizado em uma apuração preliminar, demonstrando a boa-fé no cumprimento da sua obrigação, mas que necessita de cálculos mais complexos, que exigem tempo. Portanto, diferente do que alegada a parte exequente, a parte executada não postula pela homologação do valor mencionada. Ademais, sendo certo que na eventualidade de ser reconhecido excesso de execução, deverá ser fixado honorários advocatícios em favor da parte executada, que deverá ser proporcional a diferença cobrada, há impossibilidade de qualquer levantamento na presente oportunidade. O elevado montante exige melhor verificação dos cálculos apresentados. O fato do Tribunal ter julgado o recurso de agravo de instrumento no sentido de que não é necessário a liquidação do julgado, não significa que esta magistrada está apta a apurar o valor devido, observando o título judicial e a individualidade de cada exequente, sem o auxílio de um perito judicial. Ressalto que a diferença de apuração de valores apresentados pelas partes é elevada, o que demanda a apuração cuidadosa, com escopo de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Diante do quadro, concedo o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, indefiro o pedido de levantamento do valor depositado, nomeio o Dr. ROBERTO DO VALE BARROS, perito contábil, cadastrado neste Tribunal para apurar o valor devido, observando o título judicial. Intimo as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico. Desnecessário a apresentação de quesitos, eis que a única questão controvertida é o valor devido em razão do julgamento. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Deverá a parte executada arcar com o pagamento do honorários periciais. Feito o depósito, intime-se o d. perito para dar início aos trabalhos, advertindo-o que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. I. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2020.”. Os Agravantes alegam, nas razões recursais Id. 17318135, que o Banco executado apresentou impugnação declarando o valor devido de R$ 18.216.938,60 (dezoito milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), assinada por seus gerentes e analista técnico, bem como requereram a homologação, o que torna o referido valor incontroverso, já que apenas foi nomeado perito para apurar a diferença dos valores apresentados pelas partes na decisão agravada. Pedem que seja deferida a tutela de urgência para determinar a liberação do valor incontroverso de R$ 18.216.938,60 (dezoito milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos). Explicam que o perigo da demora decorre da circunstância de as partes serem idosas (80 e 92 anos) e integrantes do grupo de risco da pandemia do COVID - 19, e correrem o risco de não receberem seus valores, de caráter alimentar, fora o fato de o processo já tramitar há mais de 13 anos, além de terem prioridade na tramitação do feito (Lei n. 13.466/2017). No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo de Instrumento. Sem preparo. Decido. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. No entanto, a concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito afirmado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, não obstante os consideráveis argumentos recursais, especialmente a circunstância de que os Agravantes são idosos e não podem esperar muito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado - possibilidade de levantar o valor incontroverso em razão do que foi decidido no AI n. 0705344-51.2020.8.07.0000 -, pois neste foi apenas conferido efeito suspensivo à r. decisão que determinou a liquidação da sentença objeto de cumprimento. No entanto, o referido recurso ainda não foi julgado e, consequentemente, definido se deve ou não haver a liquidação determinada pelo MM. Juiz a quo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito apenas devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora